Tribunal: TJMT
Processo: 1025032-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025032-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EURIVALDO FARIAS FIGUEIREDO - CPF: 019.413.781-37 (AGRAVANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Comutação de pena. Decreto n. 12.338/2024. Crime impeditivo. Tráfico de drogas. Requisito objetivo não preenchido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena formulado com base no Decreto n. 12.338/2024. O juízo da execução fundamentou a negativa no fato de o reeducando, embora condenado por crimes comuns, possuir condenação por tráfico de drogas (crime impeditivo), não tendo cumprido a fração de 2/3 desta última reprimenda, conforme exigido pela norma presidencial.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado, que cumpre pena unificada por crimes comuns e crime impeditivo, faz jus ao benefício da comutação de pena previsto no Decreto n. 12.338/2024 sem o prévio cumprimento de 2/3 da pena relativa ao delito impeditivo, conforme a regra do art. 7o, parágrafo único, do referido diploma.

III. Razões de decidir

3. O Decreto n. 12.338/2024 estabelece expressamente que o benefício da comutação não alcança as pessoas condenadas por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos da Lei n. 11.343/2006.

4. Na hipótese de concurso de infrações, a concessão da comutação em relação aos crimes não impeditivos fica condicionada ao cumprimento prévio de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo.

5. A unificação das penas para fins de execução, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, caracteriza o concurso de crimes mencionado no decreto, tornando obrigatória a observância da trava objetiva sobre a pena do delito mais grave.

6. Constata-se o não preenchimento do requisito objetivo quando o tempo de cumprimento da pena pelo crime de tráfico, até a data-base de 25 de dezembro de 2024, é inferior ao lapso de 2/3 exigido pela norma cogente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de comutação de pena nos termos do Decreto n. 12.338/2024 exige o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo antes da análise do benefício relativo aos crimes comuns. 2. Não há direito à comutação quando não atendido o requisito objetivo previsto no art. 7o, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 12.338/2024,
arts
. 1o, XVIII, 7o, parágrafo único e 13; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 111.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1047115-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa de
EURIVALDO FARIAS FIGUEIREDO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de comutação da pena
formulado com base no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024.

Ressai
dos autos
que
o reeducando cumpre pena privativa de liberdade unificad
a de
15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em decorrência de condenações pela prática d
os crimes de roubo
majorado, homicídio privilegiado e, mais recentemente, tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

O Juízo da execução indeferiu a benesse sob o fundamento de que, havendo condenação por crime impeditivo (tráfico de drogas), o apenado não preencheu o requisito objetivo específico previsto no parágrafo único do art. 7o do Decreto n. 12.338/2024, qual seja, o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao delito hediondo ou equiparado.

Inconformada, a Defesa sustenta, em suas razões
(ID 302628398)
, que o agravante preenche os requisitos para a comutação, tendo cumprido mais de 1/4 (um quarto) da pena total até 25 de dezembro de 2024, sendo reincidente e não possuindo faltas graves nos últimos doze meses. Alega, ainda, a inaplicabilidade da regra de cumprimento de 2/3 da pena impeditiva, sob o argumento de que não haveria concurso de infrações no sentido estrito que justificasse tal restrição.

O Ministério Público, em contrarrazões
de ID 302634352 (mov. n. 333.1 do executivo de pena)
, pugnou pela manutenção da decisão. Em juízo de retratação
acostado
ao ID 302634353 (mov. n. 336.1 do executivo de pena)
,
o magistrado
a quo
manteve o
decisum
por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do
parecer
visto no
ID
314641351
), opinou pelo desprovimento do recurso, fundamentando que o crime de tráfico é expressamente vedado para fins de indulto e comutação, e que a regra do art. 7o, parágrafo único, do Decreto é clara ao exigir o cumprimento prévio de 2/3 da pena do crime impeditivo quando houver concurso com crimes comuns.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que a análise da concessão de benefícios
da execução
, como o indulto e a comutação, deve observar estritamente os requisitos objetivos e subjetivos delineados no Decreto Presidencial concessivo, o qual, por ato de soberania do Chefe do Executivo, estabelece as balizas da política criminal de desencarceramento, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar seu alcance para abarcar situações não previstas ou expressamente vedadas.

O agravante cumpre pena privativa de liberdade unificada de 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, em decorrência de três condenações distintas (SEEU n. 0002483-40.2013.8.11.0042), quais sejam:

I)
Autos n. 0013044-31.2010.8.11.0042: pena de 07 (sete) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio simples;

II)
Autos n. 0020112-66.2009.8.11.0042: pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do crime de roubo majorado;

I
II
)
Autos n.
1000296-18.2021.8.11.0024
: pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas.

A Defesa
pleiteou
perante o Juízo da Execução Penal
a
concessão de
comutação
, com fundamento no
Decreto Presidencial n.o 12.338/2024
.

Em
23/04/
2025
, o Juízo
de origem
indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
O benefício suscitado pela defesa não guarda razões para acolhimento.

Acerca do instituto da comutação de penas, o Decreto no 12.338/2024 assim dispõe:

“ Art.
13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se
reincidentes..
”

Não obstante, o Decreto em tela elenca, ainda, restrições à concessão do aludido benefício, a saber:

“Art. 1o O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

I -
por
crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

(...)

XVIII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no art. 33, caput e § 1o, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

Art. 7o Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.”

Nessa toada, a concessão do benefício da comutação de penas exige que a pessoa condenada por crime impeditivo, deverá primeiro cumprir, no mínimo, 2/3 da referida reprimenda.

In
casu
, até o dia 25 de dezembro de 2024, o penitente possuía condenação relativa ao crime de tráfico de drogas, cuja pena restou fixada no patamar de 06 anos e 09 meses de reclusão, o que, por consequência, exige primeiro, o cumprimento de 04 anos, 06 meses e 13 dias da referida condenação.

Por outro lado, em consulta à aba “linha do tempo” do Sistema SEEU, verifica-se o cumprimento de tão somente 03 anos, 05 meses e 10 dias da referida condenação, não preenchendo, com isso, o critério subjetivo.

Desta feita, DEIXO DE ACOLHER o pedido de COMUTAÇÃO DA PENA formulado pela defesa, tendo em vista que o penitente não cumpriu o quantum exigido pela norma sobredita.
”
. (Sequencial
303.1
– SEEU n.
0002483-40.2013.8.11.0042
– I
D

302628399
).

A Defesa
sustenta que

o
agravante

faz jus à comutação da pena, alegando que cumpriu o requisito objetivo de 1/4 (um quarto) da pena até 25.12.2024. Argumenta, ainda, que a exigência de cumprimento de 2/3 (dois terços) da reprimenda do crime impeditivo (tráfico de drogas) seria inaplicável ao caso, por se tratar de condenação única, sem o concurso de infrações que atrairia a regra restritiva do art. 7o, parágrafo único, do Decreto n.o 12.338/2024.

Todavia, a
pós
a detida
análise dos autos e das razões recursais, verifico que o recurso
não merece provimento
.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Decreto n.o 12.338/2024, é no sentido de que o benefício da comutação não alcança condenados por crimes hediondos ou equiparados, e, na hipótese de concurso com crimes comuns, impõe-se uma trava objetiva para a concessão da benesse sobre o remanescente.

Com efeito, e
stabelece o art. 1o, inciso XVIII, do referido Decreto:

“Art. 1o O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

[
...]

XVIII - por crime de tráfico ilícito de drogas [...]”

Complementando tal vedação, o art. 7o, parágrafo único, do mesmo diploma legal, disciplina a hipótese de concurso de crimes (situação do agravante, que possui penas unificadas):

“Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.”

Vê-se, pois, que o
Decreto Presidencial n
.
12.338/2024, que dispõe sobre a concessão de indulto natalino e a comutação de penas, estabelece requisitos específicos para a obtenção dos benefícios, os quais variam conforme a natureza do crime
(
impeditivo ou não impeditivo
)
e a condição de reincidência do apenado.

Nota-se que
o agravante
possui condenação por crime de tráfico de drogas,
previsto no art. 33 da Lei n
.
11.343/2006,
o qual
é expressamente classificado como
crime impeditivo
pelo art. 1o, XVIII, do Decreto
-Lei
n
.
12.338/2024
.
Relativamente a tal delito, é evidente a inexistência de direito à comutação.

Outrossim
, observa-se que o agravante
não cumpriu integralmente, até
25 de dezembro de 202
4
,
o lapso necessário para o preenchimento do
requisito objetivo
(2/3 do crime impeditivo)
para a concessão do benefício ora pretendido
quanto às demais condenações.

N
o caso dos autos, a pena imposta pelo crime impeditivo (tráfico de drogas) é de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses. Para que o reeducando pudesse pleitear a comutação sobre as penas dos crimes comuns (roubo e homicídio), seria necessário, primeiramente, o cumprimento de 2/3 (dois terços) dessa reprimenda específica.

Realizando-se a operação aritmética necessária, tem-se que 2/3 de 06 anos e 09 meses equivalem a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses.

Todavia, conforme bem pontuado na decisão agravada e corroborado pelas informações do sistema SEEU (aba “Linha do Tempo Detalhada”), até a data-base do decreto (25/12/2024), o cumprimento de pena referente a esta condenação específica perfazia apenas
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 1
1
(
onze
) dias
:

Com efeito, não se trata de mera formalidade ou interpretação extensiva em prejuízo do réu, mas de aplicação literal de norma cogente que estabelece uma ordem de prioridade no cumprimento das penas para fins de benefícios presidenciais. A existência de unificação das penas (art. 111 da LEP) caracteriza, para fins de execução, o concurso de crimes mencionado no decreto, tornando
inócua
a tese defensiva de que as infrações não s
eriam cumuladas.
A
“
linha do tempo
”
da execução é única e contínua, e a superveniência de condenação por crime impeditivo altera os marcos para a concessão de benesses.

Soma-se a isso o fato de que a natureza do delito de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, demanda maior rigor na execução penal, justamente por afrontar a ordem pública de maneira mais severa, o que justifica a opção política do Decreto em condicionar a comutação das penas comuns ao prévio e substancial cumprimento da pena do crime mais grave.

Na mesma linha, bem pontua a Procuradoria-Geral de Justiça ao destacar que não cabe ao Poder Judiciário ampliar o alcance do Decreto Presidencial ou flexibilizar seus requisitos, sob pena de usurpação da competência do Poder Executivo, entendimento este que se coaduna com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CRIME IMPEDITIVO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, ao fundamento de que o apenado, condenado por crimes de roubo majorado e furto, não cumprira a fração de dois terços da pena relativa ao crime impeditivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado faz jus à comutação de pena prevista no Decreto n. 12.338/2024, considerando o concurso entre crime impeditivo (roubo majorado) e crime comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto n. 12.338/2024, em seu art. 7o, parágrafo único, condiciona a concessão do indulto ou da comutação relativa a crimes não impeditivos ao prévio cumprimento de dois terços da pena imposta pelo crime impeditivo
.

4.
A leitura sistemática dos
arts
. 7o e 13 do Decreto evidencia que a soma das penas é aplicável apenas quando inexistem crimes impeditivos; havendo concurso, a comutação depende do cumprimento de fração suficiente do delito impeditivo
.

5.
Constatado que o apenado não havia cumprido dois terços da pena referente ao crime de roubo majorado até 25 de dezembro de 2024, não se verifica o preenchimento do requisito objetivo exigido
.

6. O entendimento do juízo de origem está em conformidade com a literalidade e a finalidade do Decreto n. 12.338/2024, bem como com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a comutação é incabível enquanto não cumprida a fração mínima da pena do crime impeditivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de comutação de pena nos termos do Decreto n. 12.338/2024 exige o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo antes da análise do benefício relativo aos crimes comuns.

2. Não há direito à comutação quando não atendido o requisito objetivo previsto no art. 7o, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024,
arts
. 1o, I; 7o, parágrafo único; 13, caput e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 1.040.471/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 22.12.2025.

(N.U 1047115-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)
Destacamos

Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em Execução Penal. Pedido de indulto natalino e comutação de pena com base no Decreto presidencial no 11.846/2023. Requisitos legais não preenchidos. Crimes hediondos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. A defesa interpôs agravo em execução penal visando à concessão de indulto natalino em relação ao crime de furto qualificado com uso de explosivo, e à comutação de 1/4 da pena remanescente pelo crime de roubo qualificado com emprego de arma de fogo, sob a égide do Decreto no 11.846/2023. O Juízo da Execução Penal indeferiu os pedidos por ausência do cumprimento dos requisitos objetivos exigidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o apenado preenche os requisitos legais para a concessão do indulto natalino, nos termos do Decreto Presidencial no 11.846/2023; e (
ii
) saber se é cabível a comutação de parte da pena mesmo quando não cumprido o requisito objetivo de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo (furto qualificado com uso de explosivo, equiparado a hediondo), conforme dispõe o referido Decreto.

III. Razões de decidir

3.
O Decreto no 11.846/2023, em seu art. 1o, veda a concessão de indulto e comutação de penas a condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados, como é o caso dos delitos praticados pelo agravante
.

4.
O agravante não cumpriu 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo (furto qualificado com uso de explosivo), o que, de acordo com o art. 9o, parágrafo único, do Decreto no 11.846/2023, impede a concessão dos benefícios, inclusive com relação aos crimes não impeditivos
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023,
arts
. 1o, 3o e 9o; Código Penal,
arts
. 155, § 4o-A, e 157, § 2o, II, Constituição Federal, art. 84, XII, Lei no 8.072/1990, art. 1o, inciso IX (com redação dada pela Lei no 13.964/2019).

Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão 1860470, 07127144220248070000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09/05/2024,
PJe
17/05/2024, TJDF, Acórdão no 921334, 20160020002434RAG, Rel. Des.
Silvanio
Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18/02/2016, DJE 24/02/2016.

(N.U 1023890-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 19/05/2025)
Destacamos

Nesse contexto, verifica-se que o agravante não preencheu o requisito objetivo específico previsto no parágrafo único do art. 7o do Decreto n.o 12.338/2024, uma vez que o tempo de pena cumprido em relação ao crime de tráfico de drogas é inferior a 2/3, impedindo, por consequência, a análise da comutação sobre o remanescente das penas comuns, independentemente do cumprimento de 1/4 da pena total unificada.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer da P
rocuradoria Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo em Execução interposto por
Eurivaldo
Farias Figueiredo
, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026